Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. PROPOSTA NÃO CONCRETIZADA. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. INDUÇÃO À ERRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. VALOR DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao fornecimento de produtos e serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que há responsabilidade solidária daqueles que participam na cadeia de fornecimento dos produtos e serviços.

3. O sistema consumerista é erigido sob a teoria do risco, a qual foi prestigiada no enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça ao consolidar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A falha no dever de informação clara e precisa invalida a livre manifestação de vontade e enseja a declaração de nulidade do negócio jurídico com o consequente retorno das partes ao estado anterior.

5. Incabível a repetição do indébito quando justificada a cobrança das parcelas pela aparente regularidade da operação.

6. A negligência da instituição financeira, pela falha na prestação do serviço, não é, por si só, capaz de caracterizar o dano moral.

7. Apelação parcialmente provida.